Tribunal: STJ
Processo: 0003544-61.2009.8.26.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159054 - SP (2024/0269335-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARINEIDE SANTOS
ADVOGADO
: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA.
REVOGAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ.
TESE REAFIRMADA NA QUESTÃO DE ORDEM NA PET. N. 12.482
/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É possível a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela
parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente
revogada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
firmada no julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n.
12.482/DF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: b37e45ce-c739-45e7-88c4-1edf1ffdcf9a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159054 - SP (2024/0269335-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARINEIDE SANTOS
ADVOGADO
: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA.
REVOGAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ.
TESE REAFIRMADA NA QUESTÃO DE ORDEM NA PET. N. 12.482
/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É possível a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela
parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente
revogada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
firmada no julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n.
12.482/DF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARINEIDE SANTOS contra
decisão da minha lavra, que deu provimento ao recurso especial da Autarquia
Previdenciária, a fim de possibilitar a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela
parte Autora, em decorrência de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente
revogada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada no
julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF (fls. 326-
329).
Defende a agravante que "não é razoável esperar que o jurisdicionado não
tenha a mínima convicção de juridicidade e certeza do seu direito diante da decisão final
de Juízo singular, que lhe confere expectativa legítima a auferir benefício previdenciário,
ainda mais em momento de extrema necessidade financeira" (fl. 343).
Conclui, assim, a reconsideração da decisão monocrática a fim de decretar a
impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário
em sede de tutela antecipada.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 351).
Documento eletrônico VDA50529839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 7f6cd92a-4fa1-460e-b873-b8399cf6c05b

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A questão da devolução das quantias recebidas pelo beneficiário do Regime
Geral da Previdência Social - RGPS, em virtude de decisão judicial precária, que venha a
ser posteriormente revogada, foi objeto de análise no REsp n. 1.401.560/MT (Tema n.
, da relatoria do Ministro Sérgio Kukina (DJe de
), sob o rito dos
692/STJ)
13/10/2015
julgamentos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese: "a reforma da decisão que
antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos".
Posteriormente, a Primeira Seção desta Corte, em questão de ordem na Pet n.
, da relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 24/5/2022), reafirmou a tese
12.482/DF
contida no referido Tema n. 692/STJ, com acréscimo redacional a fim de ajustá-la à nova
legislação de regência, nesses termos:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor
da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30%
(trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo
pago.

É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema n.
799, afastou o reconhecimento da repercussão geral da matéria ora em análise. Prevalece,
assim, nesses casos, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n. 692/STJ, posteriormente confirmada na Pet n. 12.482/DF.
Na hipótese, o Tribunal
decidiu a controvérsia em desconformidade
a quo
com a jurisprudência desta Corte, como se percebe do seguinte trecho do aresto
recorrido (fls. 285-286):

Vê-se que o Acórdão prolatado nas fls. 202/209 ao decidir pela não
repetição dos valores pagos pelo INSS em cumprimento à I tutela antecipada
deferida na r. sentença, que restara revogada, o fez por levar em conta tratar-se de
verba de caráter inequivocamente alimentar.
Dai a irresignação do INSS em sede do recurso especial interposto.
Não obstante, a hipótese é de manutenção do Acórdão aqui prolatado.
Primeiro, porque já restara assentado pela Turma Julgadora que o INSS
deverá substituir a aposentadoria anteriormente deferida por auxílio-acidente a partir
da ciência do Acórdão, de modo que não houve pagamento concomitante dos
benefícios.
Depois, considerada a diferença entre a aposentadoria e o auxilio-acidente,
o entendimento aqui perfilhado é no sentido de que não cabe a repetição, porquanto,
Documento eletrônico VDA50529839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 7f6cd92a-4fa1-460e-b873-b8399cf6c05b

naturalmente, constituiu verba de natureza alimentar a dispensar a devolução na
forma da posição externada pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão proferido
em agosto de 2015, em sede do agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo n° 734.242/DF, assentando expressamente que "o beneficio previdenciário
recebido de boa fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não_ está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar"... ainda que com a
ressalva de que "Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos
valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de
inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.21311991. Precedentes".

Confiram-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
OBSERVÂNCIA.
TUTELA
ANTECIPADA
REVOGADA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. EXIGIBILIDADE.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 799, julgado em
, DJe
20/03/2015
de
, reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria relativa à
30/03/2015
devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela
posteriormente revogada.
3. Caso em que a parte autora defende a inaplicabilidade do Tema 692 do
STJ por versar sobre o pagamento de beneficio previdenciário no âmbito do Regime
Geral da Previdência Social, enquanto o caso concreto envolve o pagamento de
pensão especial/indenização a portadora de síndrome de Talidomida, regida por lei
específica.
4. No julgamento da Pet n. 12.482/DF, a Primeira Seção desta Corte
ratificou o entendimento anteriormente firmado no julgamento do Tema repetitivo n.
692 do STJ, segundo o qual a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela
obriga a parte autora à restituição dos valores recebidos.
5. A compreensão no sentido de que o beneficiário da Previdência Social
está sujeito à repetição das parcelas pagas por força de tutela antecipada
posteriormente revogada adveio da necessidade de um alinhamento na
jurisprudência da Primeira Seção desta Corte, de modo a uniformizar a interpretação
da legislação processual em ações que envolvam tanto as relações entre a
administração pública e seus servidores quanto as entre a Previdência Social e seus
segurados. (REsp n. 1.384.418/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2013
30/8/2013
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.770.654/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
29/4/2024
7/5/2024

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. TEMA 692
/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Este Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.401.560
/MT, paradigma do Tema 692, fixou tese no sentido de que "a reforma da decisão
que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores
dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por
Documento eletrônico VDA50529839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 7f6cd92a-4fa1-460e-b873-b8399cf6c05b

meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de
eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu ser indevida a devolução dos
valores recebidos em tais circunstâncias em razão da boa-fé e do caráter alimentar
dos valores recebidos. Ao assim decidir, contudo, divergiu do entendimento desta
Corte, uniformizado sob o rito dos julgamentos repetitivos.
3. Recurso Especial provido.
(REsp n. 2.053.550/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
20/2/2024
22/2/2024

PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. RESTITUIÇÃO
DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
BOA-FÉ DA PARTE AUTORA E CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA.
IRREPETIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO STF. PREVALÊNCIA DO
ACÓRDÃO COMO PROFERIDO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento do auxílio-
doença acidentário, desde a cessação administrativa e, após a conclusão do processo
de reabilitação. A sentença julgou parcialmente procedente a ação acidentária. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada.
a quo
II - O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos (Tema 692/STJ), firmou entendimento no sentido de que "A reforma da
decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os
valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser
feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da
importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".
III - No caso, o Tribunal de origem concluiu ser indevida a devolução dos
valores recebidos em tais circunstâncias em razão da boa-fé e do caráter alimentar
dos valores, recebidos. Ao assim decidir, contudo, divergiu do entendimento desta
. Nesse sentido: REsp n.
Corte, uniformizado sob o rito dos julgamentos repetitivos
1.599.497/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/5/2017
17/5/2017
IV - Dessarte, os valores pagos à parte recorrida a título de tutela
antecipada, posteriormente revogada, devem ser repetidos, por meio de desconto em
valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício
que ainda lhe estiver sendo pago.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.067.449/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
25/9/2023
27/9/2023

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.138.818/SP
, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de
;
,
16/5/2024 REsp n. 2.139.739/SP
relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
;
,
15/5/2024
REsp n. 2.132.877/SP
relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/5/2024;
,
REsp n. 2.073.450/SP
relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 14/5/2024;
, relator
REsp n. 2.135.743/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 3/5/2024;
, relator
REsp n. 2.127.146/SP
Ministro Herman Benjamin, DJe de
.
15/4/2024
Documento eletrônico VDA50529839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 7f6cd92a-4fa1-460e-b873-b8399cf6c05b

Dessa forma, o acórdão regional, ao dispensar a parte autora da repetição das
parcelas recebidas por força da antecipação dos efeitos da tutela, destoou da
jurisprudência consolidada desta Corte, como se vê dos julgados acima citados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 7f6cd92a-4fa1-460e-b873-b8399cf6c05b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.054 / SP
Número Registro: 2024/0269335-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035446120098260040
0003544612009826004050001
200120090035445000000000
20012009003544500000000011562009
20180000904914
35446120098260040
3544612009826004050001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: MARINEIDE SANTOS
ADVOGADO
: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINEIDE SANTOS
ADVOGADO : FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: c0f6a396-ee49-4526-8642-8c67f3bd4c8b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: c0f6a396-ee49-4526-8642-8c67f3bd4c8b